Tribunal: TJDFT
Processo: 0702041-06.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DO VEÍCULO DO PÁTIO DA CONCESSIONÁRIA AUTORA. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. BUSCA E APREENSÃO DO BEM NOS AUTOS DE OUTRO PROCESSO. SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou extinto o feito sem resolução do mérito quanto à obrigação de fazer, ante a perda superveniente do interesse de agir, bem como julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar o réu a pagar as despesas de pátio no valor de R$50,00 (cinquenta reais) por dia, contados de 18/12/2022 até 31/10/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a imposição de multa cominatória ao réu por descumprimento de obrigação de fazer determinada em tutela provisória de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 536, § 1o, do CPC autoriza, expressamente, ao magistrado a fixação de multa cominatória para a satisfação das obrigações de fazer. De acordo com a exegese do art. 537, § 3o, do CPC, embora seja possível a propositura de execução provisória de multa cominatória, o levantamento dos valores depositados fica condicionado ao trânsito em julgado da sentença de mérito confirmatória da tutela provisória. Ainda, à luz do art. 296, caput, do CPC, a decisão judicial concessiva de tutela provisória de urgência tem natureza precária, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo, no curso do processo.
4. No caso, a retirada do automóvel do pátio da apelante decorreu de ato de terceiro (busca e apreensão realizada nos autos de processo diverso), o que provocou a perda superveniente do interesse de agir da demandante em relação à obrigação de fazer, e, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito quanto a esse ponto.
5. Considerando que a tutela provisória de urgência perdeu sua eficácia no curso do processo, e que a obrigação de fazer não foi confirmada em sentença de mérito favorável à autora, revela-se incabível a imposição de pagamento de multa cominatória ao réu/apelado, porquanto desprovida de exigibilidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.